Tribunal: CARF
Processo: 10320.727627/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.727627/2019-61
ACÓRDÃO
2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMACO – TERMINAIS MARÍTIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo. Uma vez instaurado o procedimento
fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 330/331) interposto por TERMACO – TERMINAIS
MARÍTIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS contra o acórdão de fls. 306/322, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 85/94, apresentada em face do
despacho decisório de fls. 61/70, que glosou compensações em GFIP efetuadas pela ora
Recorrente nas competências 01/2016 a 13/2016.
Conforme narra o despacho decisório (fls. 61/70), os valores compensados referem-
se a lançamentos feitos no campo “compensações” da GFIP, a respeito das quais o contribuinte foi
intimado a detalhar por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 2/3). Na resposta (fl. 16), o
contribuinte informou: (i) que os montantes lançados no campo “compensações” da GFIP se
originavam de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários (empregados e contribuintes individuais), uma vez que a
Recorrente optara pelo regime substitutivo de recolhimento da contribuição previdenciária
previsto na Lei no 12.546/2011 (CPRB) no período compensado; e (ii) que a CPRB relativa ao
período fiscalizado estaria sendo pago mediante parcelamento, nos termos do Recibo
no 913001589012209 (fl. 20/23).
Na sequência, foi proferido o despacho decisório de fls. 61/70, que não homologou
as compensações. O despacho decisório considerou (i) que a Recorrente poderia optar pelo
regime substitutivo da CPRB, mas (ii) que essa opção não foi feita de modo tempestivo, eis que a
Recorrente não realizou o pagamento tempestivo da contribuição relativa à competência 01/2016,
que configuraria a opção pelo regime substitutivo para todo o exercício. Vale transcrever os
seguintes trechos do despacho decisório:
5. O contribuinte é pessoa jurídica que executa atividade desonerável, sujeita à
contribuição sobre a receita bruta, uma vez efetuada a opção pela tributação
substitutiva prevista no § 13, art. 9o da Lei 12.546/2011.
[...]
8. A Lei no 13.161/2015 (conversão do Projeto de Lei no 863/2015) tornou
facultativas as regras da desoneração da folha de pagamento para as empresas já
enquadradas nesse instituto. A opção pela tributação substitutiva seria
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual houvesse receita bruta apurada, e seria irretratável para todo o ano
calendário.
[...]
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
3
9. Considerando que a opção pelo regime substitutivo da CPRB se efetiva, para os
anos de 2016 e seguintes, por meio do pagamento no prazo de vencimento da
contribuição incidente sobre a receita, relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para todo o ano calendário, conforme previsto no §13, do art. 9o da
Lei no 12.546/2011, no inciso II do §6o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.436/2013 e Solução de Consulta Interna – Cosit, no 14, de 05/11/2018, a opção
da empresa não se efetivou, visto não ter sido efetuado no prazo de vencimento
(19/02/2016) o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de 2016. Foram apurados, por conseguinte, os valores
indevidamente compensados em GFIP, referentes à contribuição patronal
previdenciária.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 85/94,
alegando, em síntese, que a condição imposta pelo despacho decisório – o pagamento tempestivo
da contribuição relativa à competência janeiro – para a validade da adesão ao regime substitutivo
da CPRB não encontraria amparo na lei, mas apenas em diplomas infralegais, sendo, portanto,
inválida. Adicionalmente, a Recorrente alegou que (i) teria manifestado expressamente seu
interesse no recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, o que
poderia ser facilmente verificado em suas DCTF’s do período, nas quais constaria textualmente a
opção pela desoneração da folha de pagamento, código de receita 2991-0; e (ii) que esta opção
teria sido ratificada pelo pagamento da competência 01/2016 via parcelamento, conforme recibo
de fl. 20/23, que aponta 04/08/2017 como data do requerimento e da consolidação do
parcelamento. Além disso, sustentou a ocorrência de bis in idem e de violação ao dever de boa-fé;
requereu a realização de diligência, indicando quesitos e assistente técnico; e, por fim requereu a
realização de intimações em nome e no endereço do patrono.
Encaminhados os autos à DRJ, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pelo acórdão de fls. 306/322, em razão do não pagamento da competência janeiro
dentro do prazo de vencimento. Transcrevem-se, abaixo, a ementa e os principais trechos do
acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A apresentação de manifestação de inconformidade
suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento da fase
administrativa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RATIFICAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
4
As análises das alegações e dos documentos apresentados na impugnação pelo
sujeito passivo, relativos à não homologação de compensação de contribuições
previdenciárias pelo Despacho Decisório, levam ao mesmo resultado nele
proferido, ratificando-se o que foi decidido pela Autoridade a quo no referido
Despacho.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnicocientífico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. Dada a existência de determinação
legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
[...]
MÉRITO
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RATIFICAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO
O instituto da compensação trata-se efetivamente de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente ou em valores maiores do que os
devidos, deduzindo-as das contribuições vincendas da Previdência Social,
independente de prévia autorização judicial ou administrativa. Preserva-se,
entretanto, o direito do sujeito ativo de conferir e homologar, ou glosar e lançar
os valores indevidos ou incorretamente compensados.
No âmbito previdenciário, cabe ressaltar, que eventuais recolhimentos
considerados indevidos, podem representar créditos da empresa, desde que
atenda aos termos e condições fixados na Lei no 8.212/1.991, Art. 89, e atos
normativos complementares expedidos pelos órgãos competente e dentro dos
prazos legais.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada admite que não
providenciou o pagamento, dentro do prazo de vencimento, das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta, cuja providência é requisito
básico para fins de efetivar a opção da mudança de regime de incidência de
contribuições sobre a folha de pagamento para a CPRB, conforme previsão do
§13, do art. 9° da Lei n° 12.546/2011, e inciso II do §6° do art. 1° da Instrução
Normativa RFB n° 1.436/2013.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
5
No parágrafo 9o do Despacho Decisório consta a justificativa da decisão de Não
Homologar as compensações informadas em GFIPs, com a qual o presente
julgamento concorda de forma irretocável, ratificando-o em seu inteiro teor:
9. Considerando que a opção pelo regime substitutivo da CPRB se efetiva,
para os anos de 2016 e seguintes, por meio do pagamento no prazo de
vencimento da contribuição incidente sobre a receita, relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário, conforme
previsto no §13, do art. 9° da Lei n° 12.546/2011, no inciso II do §6° do art.
1° da Instrução Normativa RFB n° 1.436/2013 e Solução de Consulta Interna
-Cosit, n° 14, de 05/11/2018, a opção da empresa não se efetivou, visto não
ter sido efetuado no prazo de vencimento (19/02/2016) o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de 2016.
Foram apurados, por conseguinte, os valores indevidamente compensados
em GFIP, referentes à contribuição patronal previdenciária.
Por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, nega-se provimento à
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações.
Em face do acórdão, foi interposto o recurso voluntário de fls. 330/331, em que,
basicamente, reiteraram-se as razões da manifestação de inconformidade, rebatendo-se as
conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.
2. Mérito: a tempestividade da adesão ao regime da CPRB
Da leitura do despacho decisório (fls. 61/70), verifica-se que o único fundamento
pelo qual a compensação promovida pela Recorrente foi glosada foi a intempestividade da opção
pela CPRB.
Conforme o despacho decisório:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
6
5. O contribuinte é pessoa jurídica que executa atividade desonerável, sujeita à
contribuição sobre a receita bruta, uma vez efetuada a opção pela tributação
substitutiva prevista no § 13, art. 9o da Lei 12.546/2011.
[...]
8. A Lei no 13.161/2015 (conversão do Projeto de Lei no 863/2015) tornou
facultativas as regras da desoneração da folha de pagamento para as empresas já
enquadradas nesse instituto. A opção pela tributação substitutiva seria
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual houvesse receita bruta apurada, e seria irretratável para todo o ano
calendário.
[...]
9. Considerando que a opção pelo regime substitutivo da CPRB se efetiva, para os
anos de 2016 e seguintes, por meio do pagamento no prazo de vencimento da
contribuição incidente sobre a receita, relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para todo o ano calendário, conforme previsto no §13, do art. 9o da
Lei no 12.546/2011, no inciso II do §6o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.436/2013 e Solução de Consulta Interna – Cosit, no 14, de 05/11/2018, a opção
da empresa não se efetivou, visto não ter sido efetuado no prazo de vencimento
(19/02/2016) o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de 2016. Foram apurados, por conseguinte, os valores
indevidamente compensados em GFIP, referentes à contribuição patronal
previdenciária.
Contudo, a tempestividade do pagamento relativo ao mês de janeiro de cada
exercício deixou de ser considerada como requisito para a validade da opção pela CPRB
substitutiva, em razão da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022, que reformou
integralmente a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, na qual o despacho decisório e o
acórdão recorrido se pautaram. Transcrevem-se, abaixo as conclusões da Solução de Consulta
Interna COSIT no 3/2022:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
7
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.
Conclui-se, assim, que, nos termos da solução de consulta, a opção pela CPRB pode
ser manifestada pelo pagamento ou por meio de declaração em que se confessa o tributo, desde
que esta seja apresentada antes da instauração de procedimento fiscal. O parágrafo 20, dos
fundamentos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022 deixa essa exigência ainda mais
clara:
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
No caso ora em julgamento, a DCTF apresentada pela Recorrente (fl. 113),
transmitida em 23/03/2017, confirma que houve declaração da opção de CPRB na competência
01/2016 (Código de Receita 2991-01). De igual maneira, o comprovante de parcelamento (fls. 296
e ss), datado de 04/08/2017, também acusa a inclusão em parcelamento – e, portanto, a confissão
do débito – relativo à CPRB da competência 01/2016. Com efeito, o TIF no 1 (fl. 2), que inaugurou
o procedimento de homologação das compensações objetos do presente processo é datado de
08/10/2019.
Vê-se, assim, que, no presente caso, houve manifestação pelo regime da CPRB
relativo à competência 01/2016 – e, assim, a todo o ano de 2016 –anteriormente ao início do
procedimento de fiscalização, devendo, dessa forma, ser considerada válida a opção da
Recorrente pela CPRB em 2016.
Com efeito, não subsistindo o único fundamento apontado pelo despacho decisório
para a glosa, entendo que é de rigor o provimento do presente recuso voluntário.
3. Conclusão
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.124 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.727627/2019-61
8
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 358
DF CARF MF
Original